Tribunal: TJDFT
Processo: 0723535-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE GUARDA DE LANCHA. EMBARCAÇÃO LIBERADA PARA USO DE TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DOS SÓCIOS-PROPRIETÁRIOS. NAUFRÁGIO. RESPONSABILIADE DA RÉ PELO FATO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. EXCLUDENTE NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Ação de conhecimento com pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de avarias ocasionadas na lancha “SAINT-TROPEZ”, por falha na prestação de serviço de guarda da embarcação, que possibilitou a sua retirada por terceiros sem a autorização dos sócios-proprietários. 1.1. Dupla apelação contra a sentença que condenou a ré ao ressarcimento dos danos materiais oriundos da depreciação do valor de mercado da embarcação (R$ 60.000,00) e dos aparelhos e utensílios danificados (R$ 6.080,67), ao passo que julgou improcedentes os pedidos de danos morais, lucros cessantes e ressarcimento das despesas com consertos, baterias, hélice e pintura da lancha. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 15% do valor da condenação, na proporção de 1/3 para a ré e 2/3 para o autor. 1.2. Em seu apelo, a ré suscita a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, requer o afastamento das condenações impostas. Por sua vez, o autor pretende, nesta sede, o acolhimento integral dos pedidos iniciais.
2. O apelo da ré deve ser integralmente conhecido, ao passo que o do autor deve ser conhecido apenas parcialmente, pois não observou o princípio da dialeticidade recursal quanto à pretensão de indenização por danos morais, violando o art. 1.010, incisos II e III do CPC.
3. Autor e ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, a lei consumerista.
4. Nos termos do art. 27 do CDC, a pretensão de reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou do serviço prescreve em 5 (cinco) anos. 4.1. Ademais, o art. 240, § 1o, do CPC, dispõe que “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”. 4.2. No caso, o despacho que ordenou a citação foi emitido em 05/08/2020, retroagindo à data da propositura da ação, em 29/07/2020, para efeitos de interrupção da prescrição. 4.3. Portanto, não há prescrição a ser reconhecida, pois a parte autora ajuizou a demanda antes de transcorrido o prazo quinquenal.
5. A responsabilidade pelo fato do serviço é disciplinada no art. 14 do CDC. Trata-se de acidente de consumo oriundo de um defeito no serviço fornecido, que acarreta dano material e/ou moral ao consumidor. 5.1. Nos termos do §1° do art. 14 do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 5.2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, não se perquire a existência de culpa. Para que haja o dever de reparação, basta a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade e do dano e sua extensão. 5.3. Outrossim, o fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, CDC).
6. No caso, consta dos autos que a lancha em questão foi objeto de contrato de prestação de serviço de guarda celebrado com a ré. 6.1. Restou demonstrado que, no dia 30/07/2017, a embarcação foi liberada sem autorização formal do proprietário nem dos sócios de compartilhamento, para uso por terceiros, os quais a colidiram contra o píer do posto de abastecimento próximo ao clube Cota Mil, afundando-a. 6.2. A liberação da embarcação a terceiros, sob o pretexto de que tal prática seria supostamente comum, não exclui a responsabilidade do fornecedor pelo acidente de consumo, haja vista a necessidade de obtenção de autorização expressa do proprietário tal como definido contratualmente entre as partes.
7. Também não prevalece a tese da requerida de culpa exclusiva de terceiros. 7.1. O serviço contratado exigia da requerida o dever de guarda da lancha, gerando uma legítima expectativa no proprietário de proteção e segurança a serem proporcionadas para a guarda de seu bem. 7.2. Agindo de forma descuidada ao permitir o uso da lancha por pessoas não autorizadas, houve quebra contratual e contribuição da ré para o evento danoso, restando configurado o nexo causal entre a conduta da prestadora e os prejuízos decorrentes do afundamento da embarcação.
8. Danos materiais. 8.1. Consertos, baterias, desempeno da hélice e pintura. 8.1.1. Os serviços custeados pelo autor foram realizados em 2018, 2019 e 2020, isto é, meses e até anos depois do naufrágio, não logrando a parte demonstrar que tais reparações relacionam-se com o acidente relatado nos autos ou com o reparo supostamente mal feito pela ré. 8.1.2. Ademais, a embarcação foi testada pelo autor após os reparos feitos pela ré, não havendo evidências de mal funcionamento, conforme vídeos acostados aos autos. 8.1.3. Nesse contexto, considerando que os danos materiais não se presumem, correta a sentença ao afastar o ressarcimento postulado. 8.2. Aparelhos danificados e faltantes. 8.2.1. O checklist preenchido pela ré quando da entrega do bem à empresa, indica a existência de todos os itens mencionados pelo autor, à exceção de uma boia defensa. É o que se verifica a partir dos “oks” colocados após os seguintes objetos da lista: geladeira elétrica consul; 3 defensas; sonar; TV panasonic plasma 32. No espaço para observações, consta menção a 1 micro-ondas. 8.2.2. Ao seu turno, o checklist preenchido pela ré quando da retirada da lancha pelo autor, não menciona a entrega da TV e do sonar. Além disso, foram apresentadas fotos da embarcação antes e depois do conserto pela ré que demonstram que a TV e o sonar não foram devolvidos. 8.2.3. Por outro lado, foram entregues quatro defensas, assim como o frigobar e o micro-ondas, em relação ao qual consta, no checklist, a anotação de que seria novo. 8.2.4. Nota-se que o termo de entrega foi assinado pelo autor, o qual, embora não tenha dado quitação por conta de algumas pendências, não esclarece quais pendências seriam essas, nem quais utensílios e aparelhos, embora entregues, estariam inutilizados. 8.2.5. Dessa feita, a sentença deve ser modificada neste particular, a fim de que a ré seja condenada a ressarcir apenas o valor dos itens não entregues, quais sejam, a televisão e o sonar, no valor total de R$ 4.197,00, a ser corrigido a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação. 8.3. Lucros cessantes e ressarcimento da multa rescisória. 8.3.1. O autor afirma possuir direito à indenização por lucros cessantes em razão do desfazimento do contrato de locação da embarcação que mantinha com a empresa Maison Ginvancgyr. 8.3.2. Em que pese o rompimento contratual em decorrência do evento danoso narrado nos autos, a parte autora não logrou demonstrar que o serviço contratado era efetivamente prestado, deixando de juntar os comprovantes de pagamento das parcelas relativas aos quatro meses em que o contrato esteve vigente. 8.3.3. Também não merece prosperar o pedido de ressarcimento da multa que os autores pagaram por ocasião da rescisão do contrato. 8.3.4. Como bem destacado pelo sentenciante, entendendo o autor que a multa não era devida, caberia a ele discutir a questão com a empresa contratante, não sendo possível responsabilizar a ré por uma obrigação contraída junto a terceiro. 8.4. Depreciação da lancha. 8.4.1. Correto o sentenciante ao entender pelo cabimento de indenização a título de depreciação do valor de mercado do bem. Com efeito, é possível inferir que a extensão do evento danoso de fato repercutiu no valor de mercado do bem. 8.4.2. Porém o quantum estipulado em R$ 60.000,00 deve ser revisto para evitar o enriquecimento sem causa do autor. 8.4.3. Isso porque ficou demonstrado que a desvalorização foi em valor menor, a saber, R$ 28.000,00, conforme contrato de compra e venda da lancha anexado aos autos. 8.4.4 Vide ID 44174311.
9. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida, para: a) reduzir a condenação imposta no item “d” do dispositivo da sentença (itens da lancha não entregues) para o valor de R$ 4.197,00, a ser corrigido a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação; b) reduzir a condenação imposta no item “e” do dispositivo da sentença (depreciação da lancha) para o valor de R$ 28.000,00, a ser corrigido a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da distribuição da ação.
10. Considerando que o apelo da ré deve ser parcialmente provido, impõe-se o redimensionamento dos ônus de sucumbência impostos na sentença. 10.1. As partes devem ser condenadas ao pagamento de custas processuais, na proporção de 1/3 para a ré e 2/3 para o autor, e de honorários advocatícios, estes fixados em 17% do valor atualizado da condenação (correspondente, sem atualização, a R$ 32.197,00), devendo o autor arcar com o percentual de 12% e a ré com os 5% restantes.
11. Apelação do autor conhecida parcialmente e, nesta extensão, improvida.